Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-77.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do autor/recorrente (ID no 15995874) e as razões delineadas na petição de ID no 15995867.
2. Inicialmente, na hipótese dos autos, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. O autor, ora recorrente, pretende a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção de anotação negativa em cadastros de inadimplência, após a quitação da dívida.
4. É incontroverso nos autos que o serviço de telefonia prestado pela ré foi interrompido em razão da inadimplência do autor. O pagamento do débito apenas ocorreu depois que a ora recorrida ofereceu um acordo ao consumidor, que melhor atendia a sua situação financeira.
5. A controvérsia reside em determinar se a manutenção do nome do autor em cadastro de inadimplentes, após a quitação do débito, em data posterior ao vencimento do boleto, enseja a reparação a título de dano moral.
6. A ré retirou o nome do demandante dos cadastros de maus pagadores apenas depois da distribuição do presente feito, ocorrida em 13/09/2019, a despeito da quitação do boleto em 21/12/2018.
7. Muito embora o pagamento da dívida tenha ocorrido com 7 dias de atraso (vencimento do boleto programado para 14/12/2018), verificado o desaparecimento do fato que motivou a restrição ao crédito, cumpriria ao credor promover a atualização dos dados cadastrais, retirando o respectivo apontamento, no prazo de 5 dias úteis, após a quitação da dívida (Súmula no 548 do STJ).
8. A manutenção indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
9. Pelas razões expostas, a sentença deve ser reformada para condenar a ré no pagamento de indenização, a título de reparação por dano moral.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Sentença parcialmente reformada para condenar a ré no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
12. Preliminar não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.